Tribunal: STF
Processo: HC 203264
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Padua Medeiros Neto e outro, em favor de Thell Calil Bechara, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 622.687/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 28 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por fazer parte da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, cabendo-lhe a função de gerente do tráfico – depósito de drogas, de armas e de dinheiro –, além de captação de novos integrantes (e-STJ fl. 81). 
    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 413/417). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. 
    Acrescenta haver ilegalidade pelo cumprimento dos mandados de prisão às 4h da madrugada (e-STJ fl. 9). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Interposto agravo regimental contra o acórdão, a Turma dele não conheceu.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da prisão em razão do cumprimento de mandado de prisão durante a madrugada, seu conhecimento por meio do presente writ caracterizaria indevida supressão de instância. Isso, porque, ao tratar de tal tema, o desembargador relator consignou em seu voto que, com o advento de sentença, "modificou-se o título da prisão que, agora, decorre da condenação, o que prejudica a análise da mencionada nulidade pela via do habeas corpus" (e-STJ fl. 415). Ressaltou, ainda, que (e-STJ fl. 416): 
    [...] a pretensão deduzida no presente writ já foi objeto de apreciação por parte desta colenda 11ª Câmara de Direito Criminal no habeas corpus nº 0042380-14.2018.8.26.0000, quando a Turma Julgadora, por votação unânime, na sessão realizada em 12 de dezembro de 2018, não reconheceu a alegada nulidade, uma vez que os mandados de prisão temporária e preventiva autorizavam a entrada dos policiais no local dos fatos. Afinal, verificou-se que o voto condutor de Acórdão consignou ser legítima a prisão preventiva do paciente. Além disso, os v. Acórdãos proferidos nos habeas corpus nº 0040934-39.2019.8.26.0000 e 2190210-13.2019.8.26.0000 confirmaram, por votação unânime, a legalidade da prisão preventiva do paciente 
    Diante desse contexto, inviável o conhecimento do alegado constrangimento ilegal. 
    Passo à análise da negativa de recurso em liberdade e do alegado constrangimento ilegal dela decorrente. 
    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 108): 
    É que, conforme consta da apuração desta fase persecutória, há fortes indícios de que os autuados participem ativamente no tráfico de drogas, na Viela "O", bem como integrem organização criminosa "Primeiro Comando da Capital". 
    Ao proferir sentença condenatória, o magistrado de piso manteve a custódia preventiva pelos mesmo fundamentos (e-STJ fls. 321/382). 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 416/417): 
    No tocante à manutenção da prisão após o decreto condenatório, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois não se vislumbra a existência de novos elementos que recomendassem a modificação do estado que prevaleceu no curso do processo. Não é demais assinalar que as provas colhidas durante a persecução penal revelaram o forte envolvimento do paciente no comércio ilícito de drogas – ocupava a função de gerente do tráfico de drogas, com vínculo à facção criminosa denominada Primeiro comando da Capital – e era o responsável pelo depósito de entorpecentes, armas e dinheiro, além de coordenar todas as ações da “Loja”, tais como: escolhas de “Sacolas”, horário de turnos, logística de abastecimento de drogas, recolhimento de dinheiro, e captação de novos integrantes, circunstâncias que de fato comprometem a ordem pública, em face do risco real de continuidade “dessas atribuições”, se fosse colocado em liberdade. Por isso, não há se falar em constrangimento ilegal, pois não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade flagrante na manutenção da prisão preventiva do paciente, antes ou depois da prolação da r. sentença condenatória. 
    O exame dos excertos acima transcritos, contidos no decreto de prisão preventiva (e reafirmados na sentença) e no acórdão combatido, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
    […]
    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional e o acórdão combatido demonstraram que o paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC, sendo o responsável pelo depósito de drogas, armas e dinheiro, além de fazer a coordenação da logística de abastecimento de drogas, recolhimento de valores, captação de novos integrantes, entre outras atribuições, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    […]
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe recorrer em liberdade”. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, a prisão está devidamente fundamentada e demonstrou-se, com detalhes, a sua necessidade.
    Consta dos autos que o paciente “seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC, sendo o responsável pelo depósito de drogas, armas e dinheiro, além de fazer a coordenação da logística de abastecimento de drogas, recolhimento de valores, captação de novos integrantes, entre outras atribuições, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A prisão preventiva foi decretada, ainda, para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente